Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013104-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e de sua companheira, que foram presos em flagrante delito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor desta última, na residência comum do casal, sem que se ignore o fato de ter sido o increpado abordado pelos policiais após adentrar o imóvel na posse de caixa contendo cerca de 200g (duzentos gramas) de maconha, sendo certo, outrossim, que no mesmo local foram apreendidos os demais entorpecentes e apetrechos comumente utilizados para o comércio malsão; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013104-25.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

PACIENTE: JOÃO PAULO SANTOS RONDON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1008353-63.2024.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
10/05/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o claustro em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita, principalmente, com esteio na tese de
ausência de indícios mínimos de autoria
, uma vez que, no curso das investigações que conduziram ao cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar no
locus delicti
, a única pessoa suspeita de envolvimento com o comércio malsão seria a
companheira do paciente
, e não
JOÃO PAULO
, que possui
predicados pessoais favoráveis
e jamais teve, na intelecção do impetrante, qualquer envolvimento com o narcotráfico.

Adicionalmente, defende que se cuida de decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, sem que se encontrem suficientemente delineados,
in casu
,
elementos informativos mínimos
a demonstrar o envolvimento do paciente com o crime supostamente perpetrado, em consequente ofensa à natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, previstas pelo art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, vindica o d. causídico impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos de ID 214495193 e ID 214495194.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
214535676
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 215798670.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 216644678).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOÃO PAULO SANTOS RONDON
foi
preso em flagrante delito
em
10/05/2024
, pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n.
2024.139451 que, em 10/05/2024, policiais deram cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão pessoal e domiciliar n. 1004947-34.2024.8.11.0042, decretada em face de
Anabella Mikarye Imoto Pereira
, no endereço Rua Gralha Azul, Quadra 29, Casa 04, no Bairro Santa Amália, em Cuiabá/MT.

Na residência, os agentes foram recebidos por
Clotilde A. Rondon
, avó do paciente
JOÃO PAULO
, que, ao ser perguntada da suspeita
Anabella
, de imediato a chamou, pois estaria morando nos fundos da casa.

Com a presença de
Anabella
e após a apresentação do mandado, se deu início à busca domiciliar e pessoal, oportunidade em que a investigada tentou correr para pegar o aparelho celular que estava situado fora da residência, tendo sido acompanhada, todavia, o que possibilitou a apreensão do eletrônico.

Ao longo das buscas, diversos entorpecentes foram encontrados, como maconha, cogumelo e drogas sintéticas, especialmente no quarto de
Anabella
e
JOÃO PAULO
, no guarda-roupa, na estante e na geladeira.

No decorrer da operação,
JOÃO PAULO
chegou em casa, trazendo consigo uma caixa. De imediato, ao visualizar a equipe, o paciente se livrou da caixa, arremessando-a para o imóvel vizinho. Inquirido a respeito, relatou que se trataria de 200 g (duzentos gramas) de flor de maconha.

Diante das informações, foi solicitado ao vizinho que buscasse a caixa, que foi aberta na presença de
JOÃO PAULO
, com a confirmação de que se tratava, de fato, da droga informada por ele (flor de maconha). Além de entorpecentes, diversos objetos foram apreendidos, como celulares, facas, balanças de precisão, cadernos referentes à venda de drogas, dinheiro em espécie e
pen drive
, tendo sido os suspeitos presos em flagrante delito.

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente e de
Anabella
foi
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco
o
Boletim de Ocorrência n. 2024.139451; o termo de exibição e apreensão n. 2024.16.224552; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.178553-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de
962,09 g

(novecentos e sessenta e dois gramas e nove centigramas) de
maconha
; e
34,66 g
(trinta e quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de
MDA (tenanfetamina)
; com remessa de outras duas porções, totalizando
228,81 g
(duzentos e vinte e um gramas e oitenta e um centigramas), para
exames complementares
.

Nesse cenário, ainda que o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o delito
sub judice
, especialmente quando considerado que
sequer houve a distribuição do correspondente inquérito policial
e que os depoimentos dos policiais ouvidos até o momento são
cristalinos
ao narrar,
a priori
, a
participação do increpado na empreitada criminosa
, consoante se vê do ID 214495193 – Págs. 17-21), independentemente de prévias investigações que eventualmente o enredassem na prática delitiva em comento.

Dessa forma, estou convencido de que se cuida de
tese negativa de autoria
que
não comporta acolhimento pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, inclusive porque se trata de arguição
desacompanhada
de eventuais elementos indiciários a corroborá-la, especialmente por terem tanto o paciente quanto a suspeita
Anabella
exercido o direito constitucional ao
silêncio
, quando de seus interrogatórios perante a d. autoridade policial (ID 214495193 – Págs. 50 e 59).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva dos segregados, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática do crime de tráfico de drogas, inclusive,
em razão da quantidade e forma em que estava acondicionada a substância entorpecente apreendida, bem como diante dos apetrechos, localizados com os suspeitos no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão
.

Não obstante,
o periculum libertatis configura-se na possibilidade da liberdade dos flagrados desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a natureza da substância entorpecente descrita no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.178553-A01, e a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo
nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso [...].

Assim, chega-se à inferência de que,
sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, mormente porque as condições em que os suspeitos foram localizados, bem como as declarações prestadas, ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(Incidente de Uniformização de Jusrisprudência n. 101532/2015).

[...] Ademais,
frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam
, para que um dia se possa dar fim a este câncer social”.

(Decisão de ID 155405103 – autos n. 1008353-63.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
JOÃO PAULO
foi

preso em flagrante delito, na companhia da suspeita
Anabella
, sua convivente, na posse de
962,09 g

(novecentos e sessenta e dois gramas e nove centigramas) de
maconha
; e
34,66 g
(trinta e quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de
MDA (tenanfetamina)
; com remessa de outras duas porções, totalizando
228,81 g
(duzentos e vinte e um gramas e oitenta e um centigramas), para
exames complementares
(ID 214495193 – Págs. 32-45).

Não bastasse, foram também apreendidos, na residência do casal, R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) em espécie; 05 (cinco) vasos de planta; apetrechos para embalagem de entorpecentes; 04 (quatro) balanças de precisão; 01 (um) frasco de cogumelos; bandeja e facas contendo resquícios de entorpecente; 02 (dois) cadernos contendo anotações acerca da venda de drogas; 01 (um)
pen drive
; 01 (um)
tablet
;

02 (dois) aparelhos celulares; e 01 (uma) caixa vazia, com endereço de remetente e destinatário, por meio da qual
JOÃO PAULO
transportava, em tese, a maconha encontrada consigo (ID 214495193 – Págs. 26-27).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO PAULO SANTOS RONDON
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024